Tribunal: TJMT
Processo: 1009746-43.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009746-43.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEYNY HAYNNER DIAS DUTRA - CPF: 010.862.831-04 (RECORRENTE), FELIPE EUCLIDES BENDER - CPF: 059.048.671-31 (ADVOGADO), GABRIEL ORTIZ MICHELS - CPF: 010.473.301-21 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRIDO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009746-43.2024.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrentes:
RUMO MALHA NORTE S.A.

Recorrido:
WEYNY HAYNNER DIAS DUTRA
.

Data do julgamento:
31/03/2026.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE MOTORISTA EM TERMINAL DE CARGAS. ALEGADA EMBRIAGUEZ E DANO AO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVA. ABUSO DE DIREITO.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA REQUERIDA (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
).

DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilicitude do bloqueio imposto ao motorista em terminal de cargas e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio imposto ao motorista, sob alegação de embriaguez e dano ao patrimônio em evento anterior, configura exercício regular de direito ou ato ilícito; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente incorre em comportamento contraditório ao requerer a anulação da primeira sentença para produção de provas e, posteriormente, dispensar a instrução probatória, atraindo a preclusão lógica.

4.

A requerida não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois os documentos unilaterais apresentados não comprovam, de forma robusta, a alegada embriaguez ou dano doloso imputado ao motorista.

5.

O bloqueio imposto sem prova da conduta grave, impedindo o exercício profissional do recorrido, configura abuso de direito e ato ilícito.

6.

A permissão para contratação do frete e a imposição do bloqueio apenas no momento da descarga, com permanência do motorista por cerca de oito dias no local, violam a boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação e cooperação.

7.

O dano moral resta caracterizado diante da privação do trabalho, da longa espera em condições inadequadas, do afastamento familiar e do constrangimento sofrido.

8.

O valor da indenização deve ser reduzido para atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa e preservando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de prova robusta da conduta imputada ao motorista torna ilícito o bloqueio que impede o exercício de sua atividade profissional.

2.

O comportamento contraditório da parte que dispensa a prova por ela requerida atrai a preclusão lógica e reforça o descumprimento do ônus probatório.

3.

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

A recorrente alega, em síntese, ausência de ato ilícito, afirmando ter agido em exercício regular de direito ao bloquear o motorista por suposta embriaguez e danos ao patrimônio em evento anterior. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor da condenação, apontando que a sentença anterior (anulada) havia fixado o montante em R$ 5.000,00, e que a nova decisão triplicou o valor sem justificativa fática plausível.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e destacando a conduta protelatória da reclamada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à licitude do bloqueio imposto pela recorrente ao motorista reclamante, impedindo-o de exercer suas atividades no terminal de cargas. A recorrente justifica o bloqueio alegando que o autor, em ocasião anterior, estaria embriagado e teria danificado patrimônio da empresa.

Inicialmente,
verifica-se nos autos um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte da recorrente
. A empresa obteve a anulação da primeira sentença (que a condenou em R$ 5.000,00) junto a esta Turma Recursal sob o argumento específico de cerceamento de defesa, alegando necessidade imperiosa de produzir provas testemunhais e de vídeo para demonstrar a suposta má conduta do motorista.

Todavia, ao ter os autos devolvidos à origem para a instrução que ela mesma requisitou, surpreendentemente dispensou a produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide, abrindo mão da oportunidade de comprovar o fato impeditivo do direito do autor.

Ao assim proceder, a Recorrente atraiu para si a preclusão lógica e falhou em se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. Os documentos unilaterais apresentados (telas de sistema interno e boletim de ocorrência sem perícia ou contraditório imediato) são insuficientes para atestar a grave acusação de embriaguez ou dano doloso que justificasse o banimento do profissional.

Como bem pontuado nas contrarrazões, a conduta da Recorrente beira a má-fé processual, pois postergou o desfecho da lide sob o pretexto de produzir uma prova que, quando oportunizada, dispensou.

Portanto, inexistindo prova robusta da má conduta do motorista, o bloqueio que o impede de trabalhar e acessar os terminais da requerida configura ato ilícito, abuso de direito e ofensa à liberdade de exercício profissional.

Ademais, nota-se que e
mbora a recorrente alegue que o bloqueio decorreu de conduta pretérita do motorista (suposta embriaguez e danos ao patrimônio em 2023), restou evidenciado nos autos que
a empresa permitiu a contratação do frete pela transportadora terceira e, somente no momento da descarga, impôs o bloqueio ao profissional
, fazendo-o aguardar por cerca de 08 (oito) dias no local sem uma solução imediata ou notificação prévia clara à empregadora no momento da contratação.

Tal conduta viola a boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação e cooperação, configurando ato ilícito passível de indenização, conforme bem reconhecido pelo Juízo
a quo
.

Quanto ao dano moral, sua configuração é evidente diante das circunstâncias do caso. O recorrido permaneceu por oito dias em um pátio de posto, longe de sua família, sem acesso a condições adequadas de higiene e alimentação, além de sofrer constrangimento perante seus colegas e empregador.

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença merece reparo. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, entendo mais adequado reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Este valor mostra-se suficiente para compensar o dano sofrido pelo recorrido, sem configurar enriquecimento sem causa, e ao mesmo tempo, serve como medida pedagógica para que a recorrente reveja seus procedimentos internos, garantindo o respeito aos direitos dos trabalhadores que acessam suas dependências.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026